Tribunal: STF
Processo: Rcl 75429
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. ARTIGO 112, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NOVA REDAÇÃO INSERIDA PELA LEI 14.843/2024. LEI PENAL MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A imposição do exame criminológico, no caso dos autos, decorre de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, o que viola o enunciado descrito na Súmula Vinculante 26 do STF. Precedentes.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.